Tribunal: TJDFT
Processo: 0725462-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA COM CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CDC APLICÁVEL. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR NÃO CUMPRIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS MANTIDA. CULPA CONCORRENTE (ART. 945 CC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por FRANCISCO CORREIA DE SOUZA, declarou inexistentes os contratos de empréstimo no 509653892 e no 509805926 e respectivos débitos e condenou o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (CPC, art. 85, § 2o, e art. 487, I). Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. No mérito, o banco defende a regularidade das contratações, a culpa do consumidor, afasta repetição de indébito, e requer a improcedência dos danos morais ou a redução do quantum (CC, art. 944), com juros e correção a partir da sentença. O autor registrou BO e reclamação no PROCON-DF e alega cobranças de operações fraudulentas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III); (ii) estabelecer se os contratos de empréstimo impugnados são inexistentes por fraude, com responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, arts. 2o, 3o e 14; Súmulas 297 e 479/STJ; Tema 466/STJ), admitida culpa concorrente (CC, art. 945); (iii) determinar se há dano moral indenizável nas circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada porque as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e expõem causa de pedir recursal apta à reforma (CPC, art. 1.010, II e III), conforme orientação do TJDFT (Acórdão 1787985).
4. Aplica-se o CDC à relação entre correntista e instituição financeira (CDC, arts. 2o e 3o; Súmula 297/STJ).
5. A responsabilidade do banco, em regra, é objetiva por defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14), abrangendo fraudes praticadas por terceiros como fortuito interno (Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ).
6. O dever de segurança do fornecedor inclui mecanismos eficazes para detectar e impedir operações atípicas; a mera autenticação por senha/biometria não afasta, por si, a responsabilidade quando há indícios de engenharia social e movimentações destoantes do perfil do cliente.
7. O banco não comprova a regularidade inequívoca das contratações eletrônicas nem a manifestação válida de vontade do consumidor, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a legitimidade das operações; mantém-se a declaração de inexistência dos contratos no 509653892 e no 509805926 e de seus débitos.
8. Reconhece-se culpa concorrente do consumidor, que interagiu com suposta funcionária via WhatsApp e contribuiu para a efetivação da fraude, modulando os efeitos da responsabilidade (CC, art. 945), em consonância com precedentes do TJDFT sobre golpes de engenharia social (Acórdãos 1992273 e 2020209).
9. O dano moral não se configura automaticamente em fraudes bancárias; ausente prova de violação relevante a direitos da personalidade, sobretudo diante da culpa concorrente e da eliminação judicial dos débitos, não há reparação extrapatrimonial (STJ, AgInt no REsp 1476632/SP; TJDFT, Acórdãos 2030623 e 2020209).
10. A sucumbência é recíproca, com rateio das custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico do autor (CPC, art. 85, § 2o), suspendendo-se a exigibilidade quanto ao beneficiário da gratuidade (CPC, art. 98, § 3o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes de terceiros como fortuito interno, devendo implementar mecanismos eficazes de prevenção e detecção de operações atípicas."; "2. A interação do consumidor com o estelionatário em golpes de engenharia social pode caracterizar culpa concorrente e modular a resposta indenizatória."; "3. O dano moral em fraude bancária não é in re ipsa e exige demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade, o que não ocorre quando os débitos são declarados inexistentes e há concorrência de culpas.".
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 (princípios gerais de responsabilidade — implícito na fundamentação); CPC, arts. 1.010, II e III; 85, § 2o; 98, § 3o; 487, I. CDC (Lei 8.078/90), arts. 2o, 3o, 14 e § 3o. CC, arts. 944 e 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 466 (recursos repetitivos); STJ, AgInt no REsp 1476632/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17/08/2017, DJe 08/09/2017. TJDFT, Acórdão 1787985, 07005570220228070002, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJE 04/12/2023. TJDFT, Acórdão 1992273, 0701371-37.2024.8.07.0004, Rel. Ana Cantarino, Rel. Designada Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24/04/2025, DJe 14/05/2025. TJDFT, Acórdão 2030623, 0700160-57.2024.8.07.0006, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 21/08/2025. TJDFT, Acórdão 2020209, 0705885-33.2024.8.07.0004, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJe 01/08/2025.